Tribunal: STF
Processo: Rcl 50818
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. Juízo reclamado que negou direito ao adicional por tempo de serviço, cujo recebimento estava fundamentado apenas em norma da Constituição estadual declarada inconstitucional na ADI 4.782. Modulação dos efeitos. Lei estadual veda o recebimento do benefício para a categoria de servidor da qual faz parte o reclamante. Não verificada violação do paradigma. Negativa de seguimento.



    Vistos etc. 



    1. Trata-se de reclamação constitucional proposta por Eduardo Gusmão de Oliveira, com fundamento nos arts. 102, I, l, da Constituição Federal, 988, III, do CPC e 156 e seguintes do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, contra decisão proferida pela Primeira Turma Recursal Fazendária do Rio de Janeiro, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do processo nº 0128282-53.2020.8.19.0001, à alegação de afronta à autoridade da decisão exarada pelo STF na ADI 4.782.



    2. Narra o reclamante ter ajuizado ação em face do Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro – rioprevidência, pleiteando o pagamento da Gratificação Adicional por Tempo de Serviço, previsto no art. 83, IX, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro.



    Julgado procedente o pedido pelo Juízo de primeira instância, foi interposto recurso inominado, ao qual dado provimento, ante a declaração de inconstitucionalidade do inciso IX do art. 83 da Constituição Estadual pelo STF, sem observar, contudo, a modulação dos efeitos estabelecida ao julgamento da ADI 4.782.



    3. Aponta violação da ADI 4.782, tendo em vista que o ato reclamado não aplicou a modulação temporal, diante da inexistência de decisão transitada em julgado.



    Sustenta, no ponto, que a menção, constante no acórdão da ADI, sobre a necessidade de respeitar-se as decisões judiciais, foi no sentido de que, mesmo após 24/02/2021 (data do julgamento), as decisões transitadas em julgado deverão continuar a serem respeitadas.



    4. Alega, nos termos do entendimento do STF, que a declaração de inconstitucionalidade só produzirá efeitos a partir de 24.02.2021 – data do julgamento da ADI 4.782 –, mantida a validade do dispositivo da Constituição estadual até esse marco temporal.



    5. Requer a procedência do pedido, com a consequente cassação do ato decisório impugnado.



    Pede, ademais, os benefícios da justiça gratuita.



    6. Deixo de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado, em decorrência da manifesta inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a intimação da autoridade reclamada para prestar informações, bem como do Procurador-Geral da República para ofertar parecer, em razão do caráter repetitivo do litígio.



    É o relatório.



    Decido.



    1. Defiro o benefício da justiça gratuita ao reclamante. À luz dos arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, o direito das pessoas físicas à gratuidade de justiça se dá mediante simples afirmação da insuficiência de recursos para pagar as custas e as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.



    A dicção do Código de Processo Civil abraçou a jurisprudência firmada por esta Suprema Corte segundo a qual, observado o cenário processual, há presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos das pessoas físicas, bastando-lhes a mera declaração da ausência de condições econômicas para arcar com os gastos do processo judicial para obtenção do benefício, ressalvada, todavia, eventual responsabilidade civil e criminal pela inverdade das alegações. Precedentes: Rcl 31713 AgR-ED-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.6.2019; RE 245.646-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 13.02.2009. Nesse sentido, a Rcl 44799, sob a minha relatoria, publicada no DJe de 02.12.2020.



    2. A reclamação prevista nos arts. 102, I, l e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.



    3. A questão jurídica controvertida na presente reclamação constitucional consiste na usurpação de competência, bem como na violação da autoridade da decisão do STF, proferida na ADI 4.782.



    4. Ao exame da ADI 4.782, esta Suprema Corte, por se tratar de matéria reservada à iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, declarou a inconstitucionalidade do art. 83, IX, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro – que assegurava a incidência da gratificação adicional por tempo de serviço –, com eficácia ex nunc, a partir da data do julgamento, mantido o pagamento do benefício aos servidores estaduais até que lei estadual venha a dispor sobre a matéria.



    Reproduzo a ementa:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Direitos dos servidores públicos. 3. Não pode a Constituição Estadual, mesmo em seu texto originário, dispor a respeito de matéria cuja iniciativa legislativa seja reservada a órgão de outro Poder, por inibir o futuro exercício desta prerrogativa por seu titular. Precedentes. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do inciso IX do artigo 83 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. 5. Modulação de efeitos. Manutenção do pagamento do benefício aos servidores estaduais até que lei estadual venha a dispor sobre a matéria.” (ADI 4.782, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 24.02.2021, DJe 10.3.2021)



    5. Por oportuno, colaciono a decisão reclamada, na fração de interesse (destaquei):



    “No mérito, em que pese os julgamentos anteriores deste Colegiado, recente decisão do E. Supremo Tribunal Federal conduz ao acolhimento das razões recursais. 



    O adicional por tempo de serviço constitui retribuição pecuniária concedida ao servidor em razão do simples transcurso do tempo no exercício efetivo do cargo junto à Administração Pública. 



    A Lei Complementar estadual nº 132/2009, que disciplina o quadro funcional do RIOPREVIDÊNCIA, veda expressamente o recebimento de adicional por tempo de serviço (triênio) por parte dos integrantes da carreira de Assistente Previdenciário: “Art.26 (...) §2º - Os integrantes da carreira de Assistente Previdenciário não são beneficiários de adicional por tempo de serviço. " 



    Os julgados de procedência dos pedidos de implantação do adicional por tempo de serviço encontravam embasamento na redação do artigo 83, inciso IX, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, que assegurava a todo servidor público civil o direito à gratificação adicional por tempo de serviço sobre o valor dos vencimentos, já que no cotejo entre o dispositivo constitucional e o legal, prevaleceria o primeiro. 



    Todavia, recentemente, o E. Supremo Tribunal Federal julgou o mérito da ADIN nº 4782, declarando a inconstitucionalidade do inciso IX do artigo 83, da Constituição Estadual. Confira-se: 



    "O Tribunal, por maioria, conheceu da ação direta e julgou procedente o pedido formulado para declarar a inconstitucionalidade do inciso IX do artigo 83 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, com modulação temporal da declaração de inconstitucionalidade para que produza efeitos a contar da data deste julgamento, preservando as leis, os atos administrativos e as decisões judiciais que embasam o pagamento de tal adicional, até que lei estadual venha a alterar a forma de remuneração dos servidores, nos termos do voto do Relator, vencido parcialmente o Ministro Marco Aurélio, que divergia apenas quanto à modulação dos efeitos da decisão." 



    Portanto, não há mais como sustentar que TODO o funcionalismo público fazia jus ao adicional por tempo de serviço. 



    Com relação à modulação dos efeitos, entendo que não se aplica à hipótese, uma vez que não há decisão transitada em julgado. Ainda que, por mera argumentação, se admitisse que a situação do adicional por tempo de serviço perduraria "até que lei estadual venha a alterar a forma de remuneração dos servidores", melhor sorte não alcançaria os argumentos do autor, pois já existe um diploma legal (Lei Estadual nº nº132/2009) vetando a concessão do triênio. 



    Ante ao exposto, VOTO pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO DO RECURSO, para JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos autorais.”



    6. Na espécie, a parte reclamante pretende demonstrar que a Corte reclamada equivocou-se ao negar o direito ao recebimento do adicional por tempo de serviço, tendo em vista que a modulação dos efeitos estabelecida ao julgamento da ADI 4.782 não se restringe às decisões transitadas em julgado, devendo o art. 83, IX, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro ser aplicado às situações consolidadas até a declaração de inconstitucionalidade pelo STF.



    7. O Juízo reclamado, a seu turno, assentou que o adicional por tempo de serviço não era mais devido, tendo em vista que a norma da Constituição Estadual que assegurava seu pagamento de forma genérica – cujo recebimento já era vedado por lei estadual à categoria de servidor da qual faz parte o reclamante – foi declarada inconstitucional, ausente decisão transitada em julgado reconhecendo o direito à referida gratificação.



    8. Não diviso a aventada violação do paradigma suscitado.



    Com efeito, esta Suprema Corte, ao modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade a contar da data do julgamento da ADI 4.782, determinou a preservação das leis, dos atos administrativos e das decisões judiciais que embasam o pagamento do adicional até ulterior lei estadual alterando a forma de remuneração dos servidores.



    Ocorre que, na hipótese vertente, o adicional por tempo de serviço somente era devido ao reclamante com fundamento direto na Constituição estadual, uma vez que a lei estadual já vedava o seu recebimento para os integrantes da carreira de Assistente Previdenciário. Não há, portanto, direito garantido em lei a ser preservado pela modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade.



    Nesse contexto, ainda que inexistente referência específica à decisão transitada em julgado no comando da modulação dos efeitos, no momento em que proferida a decisão reclamada, em sede de recurso inominado, o art. 83, IX, da Constituição estadual não mais existia no ordenamento jurídico.



    Por esses motivos, tenho que a decisão reclamada em nada desrespeitou a decisão proferida na ADI 4.782.



    9. Consabido, ademais, que o instituto processual da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual. Nesse sentido:



    “RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe usurpação da competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal” (Rcl 45.265 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADI 2.212/CE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A decisão reclamada não considerou inconstitucionais o art. 108, VII, i, da Constituição do Estado do Ceará, nem o art. 21, VI, j, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do mesmo Estado, declarados constitucionais no julgamento da ADI 2.212/CE. 



    II – É imprescindível a demonstração da estrita aderência entre a decisão reclamada e o acórdão apontado como paradigma. 



    III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. 



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 46.160 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEMAS 181, 339 e 660. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com as teses jurídicas firmadas no julgamento do AI 791.292 (Tema 339), do ARE 748.371 (Tema 660) e do RE 598.365 (Tema 181). Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada.



    2. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.



    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl 43.147 ED-AgR, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 14.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.



    2. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl 24.639-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.6.2017)



    10. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 07 de dezembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora